Tribunal: TJMT
Processo: 1003736-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003736-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Vizinhança, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE MEDEIROS - CPF: 406.123.921-04 (AGRAVANTE), VICTOR RAFAEL ALMEIDA DA MATA - CPF: 025.688.871-09 (AGRAVADO), F J GONCALVES EIRELI - ME - CNPJ: 18.516.611/0001-52 (AGRAVADO), ELIANE AIRES COUTO - CPF: 001.597.751-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

MARIA JOSE DE MEDEIROS

AGRAVADO:

VICTOR RAFAEL ALMEIDA DA MATA
e
F J GONCALVES EIRELI - ME

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO PLUVIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA DA MEDIDA LIMINAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por particular contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação antecedente, cujo objeto era a imediata desobstrução de canal de escoamento de águas pluviais, sob a alegação de que a obstrução estaria ocasionando alagamentos no imóvel da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há elementos técnicos suficientes a comprovar a origem e a responsabilidade pela obstrução do escoamento pluvial, a fim de justificar a concessão da medida liminar requerida para demolição da obstrução e imposição de obrigação de não fazer ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O conjunto probatório constante dos autos revela incerteza quanto à origem da obstrução, sendo imprescindível a produção de prova pericial para apuração da topografia do local, do fluxo das águas pluviais e da eventual relação de causalidade entre a conduta atribuída ao agravado e os danos relatados.

5. Relatórios emitidos por órgãos administrativos (Prefeitura e JUVAM) não apontam irregularidades nos imóveis dos agravados, indicando, inclusive, que não há obrigação legal de recepção de água pluvial de via pública por particulares.

6. A prudência do juízo de origem, ao aguardar instrução mais robusta, alinha-se ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de cognição exauriente para imposição de medida de caráter demolitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão de tutela provisória de urgência que envolva medidas demolitórias exige prova técnica inequívoca quanto à origem do dano e à responsabilidade do requerido, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da necessidade de cognição exauriente.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.o 1001157-47.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024, DJE 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MARIA JOSE DE MEDEIROS
, contra decisão interlocutória (ID.
179781484
–
autos de origem PJE
1081155-62.2024.8.11.0041
) proferida pelo Juízo da
Plantão Cível
d
a Comarca
d
e Cuiabá
-MT
,
que indeferiu a
concessão de medida liminar para correção de problemas decorrentes de suposta obstrução de escoamento de águas pluviais, que estariam gerando alagamentos no terreno de sua propriedade
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação de tutela antecipada antecedente ajuizada por Maria José de Medeiros em face de Victor Rafael Almeida da Mata e F J Gonçalves EIRELI - ME, na qual a parte autora pleiteia a concessão de medida liminar para correção de problemas decorrentes de suposta obstrução de escoamento de águas pluviais, que estariam gerando alagamentos no terreno de sua propriedade.

Recebida a inicial em regime de plantão, foi determinada a intimação da parte autora para trazer aos autos a cópia integral dos autos SIMP 003414- 005/2023 e a concessão de vista ao Ministério Público para, se possível for,

juntar a cópia integral do procedimento em referência ou informar o seu desfecho, especificando as medidas efetivamente adotadas e a situação atual da obstrução do escoamento pluvial na Rua R, bairro Santa Cruz 2, em Cuiabá/MT.

Em resposta constante do id. 179782851, o douto Promotor de Justiça plantonista, ao juntar a cópia integral do SIMP 003414-005/2023, sugere que seja determinada, desde já, aos requeridos Victor Rafael Almeida da Mata e F J Gonçalves

EIRELI - ME, a adoção de medidas imediatas para desobstrução do escoamento das águas pluviais, como forma de mitigar os danos reportados pela autora e evitar prejuízos mais graves decorrentes de novos alagamentos.

É o relatório.

Decido.

Conforme consta dos autos, no âmbito do procedimento administrativo SIMP n.o 003414-005/2023, instaurado em razão da notícia de fato quanto a existência irregularidades urbanísticas tratadas nestes autos, ocorreu audiência extrajudicial perante a 17a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística e do Patrimônio Cultural de Cuiabá, ocasião em que o requerido Victor Rafael Almeida da Mata alegou que o empoçamento das águas decorre de alteração no nível do solo causada por obras recentes realizadas pela Concessionária Águas Cuiabá S.A.

Em razão dessa alegação, foi determinada pela Promotora de Justiça a notificação da referida concessionária para que adotasse providências no prazo de 20 (vinte) dias, promovendo medidas necessárias para correção da obra que acarretou o nível do terreno no final da Rua R, além de apresentar relatório técnico.

Verifica-se, no entanto, que o relatório técnico solicitado à Concessionária Águas Cuiabá S.A. ainda não foi concluído, de forma que persiste a incerteza quanto à real origem do empoçamento relatado na exordial.

Embora a parte autora atribua ao requerido Victor Rafael a responsabilidade pela obstrução do escoamento de águas pluviais, tal alegação não encontra, neste momento, elementos suficientemente claros e seguros nos autos que a corroborem.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No presente caso, embora seja evidente a urgência da questão

devido aos danos potencialmente causados pelos alagamentos, a falta de esclarecimento técnico sobre a origem do problema inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito, elemento essencial à concessão da medida pleiteada.

Ademais, a antecipação da tutela sem que haja a devida identificação da causa do problema poderia acarretar efeitos irreversíveis, comprometendo o princípio da segurança jurídica.

Deste modo, é prudente aguardar a conclusão da análise técnica pela Concessionária Águas Cuiabá S.A., que poderá oferecer elementos probatórios indispensáveis para a correta instrução do feito.

Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora, haja vista a ausência da verossimilhança dos fatos alegados.

Com o encerramento do plantão, DETERMINO a remessa dos autos ao juízo competente para que este, no exercício de sua jurisdição regular, examine o pleito formulado pela parte autora, considerando as peculiaridades do caso concreto.
”

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que
é residente no seu endereço discriminado na qualificação desde meados do mês de maio do ano de 2009, sem que houvesse qualquer construção à direita do seu terreno. Trata-se de um terreno baldio, uma extensão rural com mata totalmente nativa
.

Sustenta que h
á aproximadamente dois (2) anos o primeiro Agravado apresentou-se aos vizinhos como novo proprietário da área, e iniciou uma construção de um muro ao final da rua, limítrofe, emendado ao vértice (à frente, ao lado direito) do muro da Agravante até outra extremidade (sobre uma via pública).

Instalou, inclusive, um portão para acesso, e junção dessa construção com o vértice do terreno da Agravante. Trata-se do final de uma rua, do loteamento denominado Santa Cruz II, nessa cidade de Cuiabá
.

Afirma que o agravado
tampou o escoamento da água pluvial que sempre existiu, da enxurrada das chuvas, que passaram a entrar integralmente no terreno da Agravante
.
Os alagamentos do terreno da Agravante tornaram-se constantes todas as vezes que há chuvas, haja vista que o imóvel dela situa-se numa altura inferior
a
da

rua, ou seja, toda a água pluvial entra no imóvel da Agravante, causando-lhe inúmeros transtornos e até mesmo possibilidade de catástrofes com infiltrações sem capacidade de absorção pelo solo, de toda a quantidade de água.

Postula
a concessão de
efeito
ativo para que autorize a Agravante a contratar mão-de-obra

capaz de demolir a obstrução da água pluvial (desobstrução do cano instalado pelo Agravado Victor), para escoamento ao terreno vizinho à direita do seu, que ocorria desde quando passou a residir no imóvel (mai./2009), sem que lhe cause alagamento em seu terreno, até que seja decidida a demolição integral do muro erigido, no julgamento do mérito da ação a ser aditada no prazo legal
.

Conceda o efeito ativo da obrigação de não fazer, contra o Agravado Victor, ou pela Agravada proprietária do imóvel vizinho da Agravante, para que não obstrua novamente o escoamento da água pluvial, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e prisão em flagrante delito por desobediência à ordem judicial.

No mérito,
seja dado integral provimento ao presente Agravo de Instrumento e reforme a decisão atacada a fim de que o d. Juízo a quo cumpra a determinação para desobstrução do fluxo das águas pluviais da rua R, que tem sido escoada para o terreno da Agravante, e mantenha a obrigação de não fazer pelo Agravado, ou qualquer outra pessoa preposta, quaisquer terceiros, a não promover nova obstrução do canal de escoamento a ser restabelecido
.

Sem contrarrazões
considerando que não houve a
triangularização
processual na origem.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Preparo
recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme ID.
180301460
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

MARIA JOSE DE MEDEIROS

AGRAVADO:

VICTOR RAFAEL ALMEIDA DA MATA
e
F J GONCALVES EIRELI - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Tutela Provisória de Urgência Antecedente, indeferiu o pleito liminar formulado pela ora agravante, por meio do qual se buscava a imediata desobstrução de canal de escoamento de águas pluviais, alegadamente obstruído por intervenções do agravado, resultando em alagamentos na propriedade da requerente.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

a identificação prévia da real causa do escoamento irregular das águas é imprescindível, considerando os riscos de irreversibilidade da medida e eventuais prejuízos de difícil reparação para os envolvidos.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

C
onform
e
já manifestado por este

Relator
quando
do indeferimento da
liminar recursal (ID.
268609766
),
n
ão há elementos técnicos suficientes nos autos que atestem, com segurança, a responsabilidade direta do requerido
/agravado
pela situação narrada, o que demanda instrução probatória mais ampla
, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“
Com efeito, o presente recurso é tempestivo, possui cabimento com fundamento no inciso I do art. 1.015, do Código de Processo Civil, e preenche os demais
requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que
não restam
configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

A controversa cinge quanto viabilidade de autorizar a Agravante a contratar mão-de-obra capaz de demolir a obstrução da água pluvial (desobstrução do cano instalado pelo Agravado Victor), para escoamento ao terreno vizinho à direita do seu, e determinar a obrigação de não fazer, contra o Agravado Victor, para que não obstrua novamente o escoamento da água pluvial.

Como bem observado pelo juízo de origem, a celeuma em questão também se encontra em discussão em âmbito administrativo SIMP n.o 003414-005/2023, restando pendente de conclusão o relatório técnico solicitado à Concessionária
Águas Cuiabá S.A., a fim de apurar se o empoçamento das águas decorre de alteração no nível do solo causada por obras recentes realizadas pela Concessionária Águas Cuiabá S.A.

Para além, analisando-se detidamente o caderno probatório dos autos, verifico que foi acostado sob ID. 179781858 - Pág. 146, o Relatório de Atividades Fiscais emitido pela Prefeitura de Cuiabá por meio da Diretoria de Fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem, cujo escopo foi de vistoriar o local – “para averiguar a
denuncia
em anexo, caso constatada alguma irregularidade tomar as medidas conforme legislação vigente: construção de calçada e muro supostamente obstruindo escoamento de águas pluviais”.

No referido relatório, consta o seguinte registro:

“Analisando a denúncia, saímos em diligência a fim de verificarmos a real situação do local.

Chegamos ao local informado, constatamos no final da rua um encanamento que capta água da rua e vai desaguar no terreno particular.

Informamos, que no momento de nossa vistoria, o encanamento estava aberto. Com isso, o senhor Vitor saiu e nos explicou que ele quer fechar o encanamento, porque está indo para o terreno dele, água servida e até mesmo esgoto.

Disse, também, que paralisou a obra, por estar a estrutura de sua casa prejudicada.

Convém salientar, que não constatamos em nossa legislação, nenhum dispositivo que obriga a recepção de água pluvial de rua para o lote e sim, é obrigada a recepção de água pluvial de lote para lote, quando a cota for superior.

Ainda assim, somente água pluvial por ser recepcionada, e não, água servida e nem esgoto sanitário.

Vale ressaltar que a legislação, no seu Código de Gerenciamento Urbano do Município de Cuiabá, em sua Lei Complementar 004/1992 diz o seguinte: (...)

Portanto,
a obrigação de recepcionar água pluvial é de lote para lote, e mesmo assim água servida e esgoto sanitário tem que ser despejado em lugares adequados
, podendo o vizinho do lote permitir, que pelo jeito não é o caso.

Então, solicitamos que encaminhem o processo para a Secretaria de Obras Públicas para vistoriar e analisar a possibilidade de resolver a situação dos moradores local. Caso não resolva, infelizmente as partes deverão acionar o juizado especial a fim de dirimir os conflitos. Data Vistoria: 12/07/2023.

Outrossim, observo a existência de Relatório elaborado pelo Juizado Volante Ambiental – JUVAM da Comarca de Cuiabá -
Proc
no: 1027505-60.2023.8.11.0001, tendo como Reclamante Município de Cuiabá e Reclamado Victor Rafael Almeida da Mata (ID. 179781858 - Pág. 155/157), sendo exposto o seguinte relato de constatação:

“Relato da constatação:

Na data de 12/06/2023 e 20/07/2023, a equipe de vistoria e constatação acima identificada, diligenciou até o local dos fatos para verificar a situação dos autos.

No local constatamos a rua R ser uma rua sem saída, onde há ao seu final a testada de um imóvel fechado com muro em alvenaria e portão de acesso. A equipe não conseguiu realizar a vistoria do imóvel na presente data (12/06/2023) em razão de não haver ninguém no imóvel.

Posteriormente,
através do sistemas oficiais
da Prefeitura Municipal de Cuiabá (
SIGCuiabá
/
Gatweb
) constatou o local se tratar de imóvel urbano territorial inserido em Zona de Interesse Ambiental 1 – ZIA1 cadastrado em nome da pessoa jurídica: F J Gonçalves LTDA (CNPJ: 18.516.611/0001-52). Ato contínuo, identificamos o Senhor Florindo José Gonçalves ser o sócio proprietário da pessoa jurídica identificada, e em conversa com este, informou a equipe que o local estava em disputa judicial (Processo no 1012084-12.2020.8.11.0041) e quem estaria na posse seria o Senhor Victor Rafael Almeida da Mata.

Sendo assim, entramos em contato telefônico com o Sr. Victor e agendamos uma vistoria na presença do reclamado no dia 20/07/2023, em que foi constatado o seguinte:

1- A vegetação do interior do imóvel está acima de 30cm, porém, o fato do imóvel encontrar-se numa ZIA 1, a cobertura vegetal do mesmo deve ser preservada conforme legislação municipal;

2- Não foi constatado no pátio do imóvel objetos de descarte, lixo doméstico, resíduo sólido ou qualquer outro material com acúmulo de água que pudesse ser fonte de proliferação de mosquito e/ou mau cheiro no local;

3- Foi constatado a criação apenas de galinhas, na qual são mantidas em cativeiro delimitado e em local higienizado, sem ser perceptível mau cheiro no momento da vistoria, na qual é permitido conforme legislação municipal;

4-Na testada do imóvel constatamos existir um cano que não lança efluente do imóvel para o logradouro público e sim recebe efluentes da via, bem como possíveis matérias que possam ser carreados com detritos e objetos para dentro do imóvel em face da metade da rua estar em declive para o imóvel em questão e
o mesmo
estar localizado ao final da rua.

Portanto,
não foi constatado nenhuma irregularidade de acordo com a legislação municipal.

O reclamado realizou algumas indagações ao fiscal da Prefeitura, o qual foi orientado e respondido conforme consta em relatório fiscal anexado.

A corroborar, têm-se fotos em anexo.

Diante do exposto, em não havendo mais nada a ser relatado, encaminho à Secretaria do Juizado Volante Ambiental para deliberações.

Cuiabá – MT, 20 de agosto de 2023.”

Veja que a Secretaria Municipal de Ordem deixa evidenciado que a obrigação de recepcionar água pluvial é de lote para lote, e mesmo assim água servida e esgoto sanitário tem que ser despejado em lugares adequados.

Por sua vez, o Juizado Volante Ambiental – JUVAM afirma que não foi constatado nenhuma irregularidade de acordo com a legislação municipal.

Sob essa premissa, em que pese os fortes argumentos da agravante e a existência de manifestação favorável por parte do Ministério Público, entendo que o juízo singular agiu corretamente ao entender pela ausência da verossimilhança dos fatos alegados, notadamente pela incerteza quanto à real origem do empoçamento relatado na exordial.

Ausente a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar
liminarmente
a decisão agravada.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária
.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro o pleito de antecipação de tutela recursal postulado pelo agravante.
”

Destarte,
conforme bem pontuado na decisão recorrida, corroborada pela decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, não há, nos autos, elementos técnicos suficientes que demonstrem com segurança a origem e a responsabilidade pelos alagamentos narrados, tampouco a extensão e os efeitos da suposta obstrução.

Trata-se de
questão eminentemente fática
, que exige
dilação probatória
, especialmente prova pericial, para verificação da topografia do local, fluxo
natural das águas pluviais, existência de eventuais obras irregulares, e vínculo causal entre a conduta atribuída ao agravado e os danos experimentados pela agravante.

Nessas condições, a concessão de tutela antecipada — sobretudo com conteúdo
demolitório
, como pretendido — mostra-se precipitada,
colidindo com o princípio da segurança jurídica e da necessidade de cognição exauriente
para imposição de obrigação dessa natureza, como bem assinalado pelo juízo de origem.

Deve-se prestigiar, portanto, a prudência adotada pel
o
magistrad
o
singular, que, diante da complexidade da controvérsia e da
precariedade
d
a
prova técnica pré-constituída, optou por aguardar a completa instrução processual antes de qualquer determinação coercitiva.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025